Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-38.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002124-38.2018.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA

APELADO: WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, salientando
que a empresa requerida, nesse particular, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do novo medidor, inclusive, se comprometendo, em sede de audiência de conciliação (ID Nº. 1707644), em retirar o referido aparelho para realizar perícia, no entanto, não cumpriu o prometido, desperdiçando novamente uma oportunidade para sanar qualquer dúvida acerca da regularidade do medidor e, por conseguinte, das cobranças reclamadas.

2-

Como bem salientado pelo v. acórdão ora embargado, a apelante sequer conseguiu demonstrar de forma inequívoca a média do consumo da conta-contrato, limitando-se a meras alegações desprovidas de respaldo probatório.

3-

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, restando prequestionada, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e ora embargado
WARLLEN JHON DA SILVA PANTOJA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 5787747), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5712378)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES - CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS RECLAMADAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
No presente caso, operou-se a inversão do ônus probatório, por se tratar de relação de consumo, de tal modo que a discussão sobre a legalidade da cobrança pretendida exigiria por parte da concessionária a demonstração de que os valores das contas de energia da empresa requerida estariam corretos e de acordo com o consumo da respetiva unidade consumidora.

2-
Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da cobrança, isto porque, o problema por ela encontrado no medidor da unidade consumidora do autor foi em abril/2016, sendo que, posteriormente, o medidor precisou novamente ser substituído em razão de ter pego fogo, e é contra o novo medidor substituído no ano de 2017 (substituto do medidor queimado), que o autor se insurge, alegando que as faturas a partir de então, vieram cobrando valores exorbitantes e fora da média de consumo.

3-
A empresa requerida, nesse particular, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do novo medidor, inclusive, se comprometeu em sede de audiência de conciliação (ID Nº. 1707644), em retirar o referido aparelho para realizar perícia, no entanto, não cumpriu o prometido, desperdiçando novamente uma oportunidade para sanar qualquer dúvida acerca da regularidade do medidor e, por conseguinte, das cobranças reclamadas.

4-
Assim não se verifica qualquer lastro probatório nas alegações da concessionária, vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da aferição do medidor, de sorte que a cobrança não se manifesta devida, sob a ótica dos princípios que regem a relação de consumo.

5-
Salienta-se, por oportuno, que a apelante sequer conseguiu demonstrar de forma inequívoca a média do consumo da conta-contrato, limitando-se a meras alegações desprovidas de respaldo probatório, razão pela qual resta inviável até mesmo a análise do pedido subsidiário por ela aventado, considerando também, de qualquer forma, a impossibilidade de se aferir a média, por meio de período anterior, em que no local estava instalado medidor que apresentava irregularidade, conforme alegado pela própria concessionária.

6-
Já no que tange ao apelo do autor, relativo ao indeferimento do pleito relativo à indenização pelos valores cobrados indevidamente pela empresa requerida, nos termos do que estabelece o art. 940 do CC, observa-se que, embora deva ser mantida a sentença ora vergastada na parte que declarou inexigível o débito cobrado, não se verifica a hipótese de que a empresa requerida propositalmente tenha buscado obter valor superior ao que era devido. Da mesma forma, não restara demonstrado o efetivo pagamento do valor cobrado pela concessionária.

7-
Dessa forma, não resta caracterizada a má-fé ou dolo, e, tampouco o abuso de direito (art. 187 do CC) por parte da empresa ré, não havendo, portanto, que se falar em incidência da penalidade descrita no art. 940 do CC.

8-
Desta feita, uma vez considerado improcedentes os pleitos trazidos tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

9-Recursos conhecidos e desprovidos.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora embargado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, conforme previsão contida no Art. 489, §1º, IV do CPC.

Sustenta também, ausência de fundamentação sobre justificativa para isentar o autor do pagamento de 6 meses de fatura de consumo, considerando a prova de prestação de serviço de energia elétrica pela Concessionária, situação que configura a legitimação de enriquecimento ilícito do autor/apelado em detrimento da Concessionária e violação ao Art. 884 do Código Civil.

Aduz ainda, que antes do julgamento do recurso, trouxe a informação de que a aferição no medidor nº. 31080019575 fora realizada pelo INMETRO-PARÁ, tendo sido atestado por laudo que o medidor está de acordo com a legislação que rege a matéria, o que segundo o recorrente corrobora para a conclusão de que o valor das faturas discutidas nos autos são regulares e refletem o real consumo da conta contrato.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, requerendo também a apreciação dos presentes embargos pra fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5268179), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão, bem como pela aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante do intuito protelatório do recorrente, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, salientando
que a empresa requerida, nesse particular, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do novo medidor, inclusive, se comprometendo, em sede de audiência de conciliação (ID Nº. 1707644), em retirar o referido aparelho para realizar perícia, no entanto, não cumpriu o prometido, desperdiçando novamente uma oportunidade para sanar qualquer dúvida acerca da regularidade do medidor e, por conseguinte, das cobranças reclamadas.

Como bem salientado pelo v. acórdão ora embargado, a apelante sequer conseguiu demonstrar de forma inequívoca a média do consumo da conta-contrato, limitando-se a meras alegações desprovidas de respaldo probatório.

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Belém, 09/09/2021